Tribunal: TJPA
Processo: 0807474-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807474-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DENILSON CALDAS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR QUE FIXA PRAZO PARA DECISÃO SOB PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidor municipal, que deferiu liminar para determinar à autoridade coatora que concluísse, no prazo de 30 dias, o procedimento administrativo nº 30618/2021, sob pena de multa diária, em razão da ausência de decisão administrativa desde requerimento formulado em 05/10/2021 para aumento de produtividade com pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão liminar que impõe prazo para conclusão de processo administrativo paralisado por mais de três anos, sob pena de multa, em observância ao direito fundamental à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios para garantir a celeridade de sua tramitação.

4.

O art. 37, caput, da CF/88 impõe à Administração Pública a observância do princípio da eficiência, que exige atuação célere e eficaz.

5.

O art. 49 da Lei nº 9.784/1999 estabelece prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivação, para decisão em processo administrativo, o que não foi cumprido no caso concreto.

6.

A demora injustificada superior a três anos para análise do requerimento administrativo caracteriza omissão ilegal e afronta aos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e celeridade processual.

7.

A jurisprudência pátria reconhece que a mora administrativa excessiva, sem justificativa plausível, autoriza a concessão de liminar para fixar prazo de decisão, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve decidir processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação ao art. 5º, LXXVIII, e ao princípio da eficiência previstos na CF/88.

2.

A demora administrativa injustificada autoriza a concessão de medida liminar para fixar prazo de conclusão do processo, cominando multa diária em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2011983-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 09.03.2022; TRF-4, RemNec nº 5005619-72.2023.4.04.7208, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, j. 12.12.2023; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.118976-2/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 23.01.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº 0811024-24.2025.8.14.0301)

impetrado por
Denilson Caldas Barros
contra ato praticado pelo
Secretário Municipal de Administração de Belém
,
proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Considerando que a protocolização do requerimento ocorreu em outubro de 2021 (Id N. 136526775), vislumbra-se o excesso de prazo da Administração Pública para efetivamente decidir sobre a lide administrativa - o que se acentua ao verificarmos que não foram tomadas medidas concretas no intuito de impulsionar o processo em direção à sua conclusão.

Destarte, entendo que o impetrante logrou êxito em demonstrar o cabimento da medida liminar no presente caso, razão pela qual perfaz direito à suspensão do processo administrativo enquanto esta ação estiver em trâmite.

Desta feita, DEFIRO o pedido de liminar para determinar à ré que, no prazo de 30 (trinta) dias, conclua o procedimento administrativo nº 30618/2021, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26180393 - Pág. 1/8), a patrona do ora agravante narrou que, no processo supramencionado, o impetrante, servidor do Município de Belém, aduziu que, no dia 05/10/2021, protocolou requerimento administrativo solicitando o aumento de produtividade com pagamento retroativo, feito que se encontra em tramitação desde então, motivo pelo qual, requereu a conclusão do referido requerimento administrativo.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada contraria o que preceitua o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que esgota o objeto do
mandamus
impetrado pelo agravado.

Arguiu, ainda, que os pressupostos para a concessão da liminar no caso dos autos não se encontram presentes.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26328094 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo de instrumento, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (Num. 26364872 - Pág. 1/7).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto pelo Município de Belém (Num. 26709937 - Pág. 1/7
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Denilson Caldas Barros contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Belém, deferiu pedido de liminar, determinando que a autoridade impetrada,
no prazo de 30 (trinta) dias, concluísse o procedimento administrativo nº 30618/2021, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalto, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Acerca do assunto, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, leciona o seguinte:

“A EC nº 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of low’”.

(...)

Os processos
administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões.” (
MORAES. Alexandre de. DIREITO CONSTITUCIONAL. 32ª ed. rev. e atual. até a EC nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016. p. 114.)

A Carta Magna, no art. 37,
caput,
impõe, ainda, à Administração Pública atuar segundo o princípio da eficiência, o qual impõe ao poder público desempenhar a sua função com regularidade e presteza.

Outrossim, da leitura dos mencionados dispositivos legais, se observa que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração.

Além disso, é importante salientar que
a Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, em seu art. 49, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Destarte,
a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no
writ
impetrado perante o Juízo Monocrático, constatei que o agravado, servidor público do Município de Belém, ocupante do cargo de Motorista,
no dia 05/10/2021, solicitou administrativamente o aumento de produtividade com pagamento retroativo.

Entretanto, passados mais de três anos do mencionado pedido, o agravado ainda não havia recebido qualquer resposta ao seu pleito por parte da autoridade coatora.

Por conseguinte,
diante da ilegalidade e da omissão administrativas em analisar o pleito formulado pela agravada, entendo
que a decisão agravada foi corretamente proferida
pela autoridade de 1º grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à análise imediata de pedido administrativo de apropriação de créditos acumulados de ICMS - admissibilidade - demora injustificável de quase dois anos para a análise do pedido - Lei Estadual 10.177/1998 que prevê o prazo máximo de 120 dias para a decisão do requerimento administrativo - duração razoável do processo administrativo – inteligência do art. 5º, LXXVIII, da CF/88 – Vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade e da eficiência – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência prevista no art . 7º, da Lei nº 12.016/2009 – Na hipótese, restou evidenciada a relevância dos fundamentos de direito deduzidos pela impetrante (fumus boni iuris), bem como latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20119839320228260000 SP 2011983-93.2022 .8.26.0000, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELO INSS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. A excessiva demora na análise de requerimento administrativo, sem justificado motivo, não se mostra em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, e tampouco está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública. 2. Considerando a demora excessiva para análise do requerimento administrativo, resta justificada a concessão da segurança com fixação do prazo de 30 (trinta) dias.
(TRF-4 - RemNec: 50056197220234047208 SC, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, 9ª Turma)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMBAMENTO DE IMÓVEL - DIREITO À ANÁLISE DAS ETAPAS FALTANTES - CONFIGURAÇÃO - DEMORA EXCESSIVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão de tutela de urgência, indispensável a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIV, "a", e XXXIII, assegura, respectivamente, o direito de petição aos Poderes Públicos e o direito de resposta em prazo razoável.
3. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.
4. Demonstrada a demora excessiva na análise das etapas faltantes do processo administrativo de tombamento do imóvel, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência, em respeito ao direito de resposta em prazo razoável do administrado. Recurso não provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.118976-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)”

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
18
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025